Tribunal: TJMT
Processo: 1084729-19.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084729-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO PAULINO DO NASCIMENTO - CPF: 067.453.628-21 (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº 1005219-48.2024.8.11.0003

ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE:
VERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP

RECORRIDO:
CENTRAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, sob a alegação de inexistência de bens penhoráveis. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis; e (ii) determinar se é cabível o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo de execução, com base no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis, o que não se verifica quando apenas realizadas diligências pelo RENAJUD, sem consideração de outras ferramentas, como o INFOJUD, SISBAJUD e outros mecanismos executórios.

4. A tentativa de penhora restrita ao RENAJUD não esgota os meios executórios previstos em lei, sendo possível a busca de bens através de outras diligências, como o Infojud.

5. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a extinção prematura da execução viola o direito do exequente de ver satisfeita a obrigação, devendo o processo prosseguir até que todas as possibilidades de localização de bens sejam esgotadas.

6. Diante da ausência de esgotamento das tentativas executórias, impõe-se a reforma da sentença para que o processo retorne ao Juízo de origem e prossiga com as diligências necessárias à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da execução, com base no artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95, somente é cabível após o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 2. A tentativa de penhora apenas pelo RENAJUD, sem utilização de outras ferramentas executórias, não caracteriza o esgotamento exigido pela norma legal. ”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, §4º; CPC, art. 782, §5º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025